Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740022-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM AGRAVADO: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jocilene Morais Bezerra Belém contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora anteriormente determinada. A agravante sustenta que a restituição do Imposto de Renda decorre de descontos sobre seu salário, razão pela qual possui natureza alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada contraria provas constantes dos autos e jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que admitem a penhora parcial da restituição do IR, desde que preservado o mínimo existencial. Requer, o deferimento do efeito suspensivo postulado e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora de, no máximo, trinta por cento (30%) da restituição do Imposto de Renda, com a liberação do restante em seu favor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre a restituição de imposto de renda da agravante, sendo verba de natureza alimentar. Quanto à verossimilhança das alegações, de igual modo, observa-se presente este requisito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Ressalte-se que a restituição do imposto de renda retido na fonte possui natureza jurídica de verba salarial, uma vez que decorre diretamente da tributação incidente sobre rendimentos do trabalho. Trata-se, portanto, de valor que, embora recolhido ao erário, pertence ao contribuinte e representa parcela de sua remuneração originalmente percebida (Acórdão 1397416, 07355891120218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A restituição do imposto de renda, por ser mera devolução de montante indevidamente recolhido sobre rendimentos do trabalho, deve ser enquadrada como verba de natureza alimentar, sujeita à proteção legal conferida pelo dispositivo supracitado. Deve-se reconhecer o caráter alimentar da restituição e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Entende-se, portanto, que a retenção ou constrição judicial sobre valores oriundos de restituição de imposto de renda configura afronta à norma legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete recursos essenciais à subsistência do contribuinte. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator